Tribunal: TJDFT
Processo: 0710831-40.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO POLICIAL MILITAR. CANDIDATO SUB JUDICE. POSSE PRECÁRIA. DECISÃO REVOGADA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE. TEMA 476 DO STF.

1. De acordo com o Tema 476 da repercussão geral, “Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado” (RE 608.482).

2. No caso, o impetrante ocupa o cargo de soldado policial militar de forma precária, desde 2014, em razão de liminar em processo que transitou em julgado, em 2019, com denegação da ordem, sendo que, em 2023, a PMDF iniciou processo de desligamento do impetrante. Nesse contexto, inaplicável a teoria do fato consumado porque o candidato participou do curso de formação e assumiu cargo público por decisão liminar posteriormente revogada.

3. Não é possível isentar o impetrante da aprovação no concurso público. O decurso do tempo não convalida o exercício precário do cargo público por candidato não aprovado em todas as fases do certame.

4. Remessa oficial e apelação conhecidas e providas.